Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DA DÍVIDA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito sob a alegação de que em 20/9/2022, foi assediado por suposta funcionária do banco requerido e, pensando que estava negociando a quitação de empréstimo consignado no Banco Alfa, contraiu outro empréstimo de R$ 46.176,47, e foi orientado a transferir o valor para a conta da intermediadora Florence Cobranças, sob a justificativa de que a empresa quitaria a dívida, o que não aconteceu.
2. A fraude, todavia, não é corroborada pela prova dos autos.
3. O contrato de empréstimo com o Banco Itaú foi celebrado em 19/9/2022, mediante certificação por biometria facial, geolocalização e a identificação do IP do aparelho do autor (ID 71167597, pág. 13 e 14). A geolocalização do contratante no momento da celebração do contrato indica o endereço exato do autor, a fotografia e a carteira de identidade também dizem respeito à sua pessoa e ele não negou que a conta bancária em que foi depositado o valor emprestado lhe pertencia.
4. No mesmo dia, em 19 de setembro de 2022, o autor celebrou com a empresa Florence Cobranças (correspondente bancário) contrato de cessão de dívida, no qual foi cedida à cessionária.
5. Portanto, o autor, de acordo com a prova dos autos, efetivamente manifestou a vontade de primeiro, contrair o empréstimo e, segundo transferir a dívida do empréstimo para a empresa Florence que, foi de fato, a intermediadora do negócio.
6. Esta não é uma daquelas hipóteses em que o consumidor desconhece a celebração do contrato de empréstimo e depois, a fim de desfazer o negócio e quitar o empréstimo, é convencido por fraudadores a transferir o valor para terceiros.
7. Saliente-se que o contrato de cessão de dívida não tinha por objeto a quitação do empréstimo do Banco Alfa. A Cessionária se comprometeu a pagar as parcelas do empréstimo contraído perante o Banco Itaú.
8. Além disso, apesar de o empréstimo ter sido contraído em setembro de 2022, o boletim de ocorrência só foi registrado em 14/8/2024 (ID 71167565). Não há notícia de reclamação perante o banco e a demanda só foi ajuizada mais de dois anos depois do primeiro desconto, programado para iniciar em março de 2023 (ID 71167598, pág. 1).
9. Por fim, a alegação de incapacidade não induz a nulidade do negócio jurídico. A apresentação de relatório e laudo de médico particular com indicação de tratamentos (ID 71167576, 71167580) é insuficiente para atestar a ausência de condições do autor de manifestar a vontade por ocasião da celebração do negócio. Mesmo porque eventual incapacidade deve ser aferida em ação própria no Juízo da Família.
10. Inexistindo elementos que maculem a higidez do contrato celebrado pelo autor, deve ser provido o recurso e julgado improcedente o pedido.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Relatório em separado.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios.